Tribunal: TJDFT
Processo: 0733795-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0733795-13.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ROSYANNE ALVES MAGALHAES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Rosyanne Alves Magalhães contra ato reputado ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Discorre a Impetrante que foi diagnosticada com carcinoma invasivo da mama esquerda e necessita, com urgência, de exames de imagem (tomografias computadorizadas de abdômen, pelve e tórax com contraste) para estadiamento da doença e início do tratamento oncológico adequado. Pontua que as solicitações médicas foram inseridas no Sistema de Regulação (SISREG) em 26.5.2025, com classificação de risco vermelho/emergência, mas até o momento não ocorreu o agendamento dos exames, o que configura omissão administrativa e violação ao direito líquido e certo à saúde. Argumenta que a demora na realização dos exames compromete o início do tratamento e pode acarretar a progressão da doença, com risco de metástase e agravamento irreversível do seu quadro clínico. Requer, liminarmente, que seja determinado à autoridade coatora que os exames indicados sejam realizados, no prazo máximo de 10 dias, em unidade da rede pública ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada, às expensas do Distrito Federal. Sem custas processuais, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Concedo à Impetrante gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Inicialmente, ressalto que a saúde foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental. O art. 196 da Constituição Federal estabelece que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” É dever do Estado assegurar, independentemente de condição econômica e social, o direito à saúde, proporcionando os tratamentos que seus administrados necessitem. Na hipótese em exame, há fortes elementos de convicção de que a espera pelos exames poderá acarretar risco à saúde da Impetrante, pois foi diagnosticada com “carcinoma invasivo na mama, mais especificamente no quadrante superior externo da mama (cid c504)”. Ademais, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por meio do Ofício n. 1439/2025, informou que o atendimento da paciente estava próximo, no entanto, sequer foi agendado. Ora, a falta de tratamento adequado pode acarretar a progressão da doença, com graves consequências. Acrescente-se que a demora na realização dos exames solicitados provoca acentuada perda na qualidade de vida da Impetrante, que sequer tem a expectativa de ser atendida em seu pleito pela via administrativa. Na hipótese, o laudo do médico Paulo H. Pignatário, mastologista, CRM 14501/DF, contextualiza o quadro clínico da Impetrante e a urgência na realização dos exames para o início do tratamento (Id. 75107726). Assim, há prova pré-constituída, consistente de relatório médico e exames, bem como urgência no procedimento cirúrgico vindicado. Ante o exposto, concedo liminar para determinar à Autoridade Impetrada que providencie os exames de Tomografia Computadorizada (Tc) do Abdômen Superior Adulto com contraste e sem sedação, Tc de Pelve ou Bacia Adulto com contraste e sem sedação e Tc do Tórax Adulto com contraste e sem sedação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Publique-se e intimem-se. Notifique-se o Secretário de Educação do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009, para que preste informações, no prazo de dez dias. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7°, II, da Lei n° 12.016/2009. Colha-se, por último, a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora